Tribunal: TJDFT
Processo: 0712169-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA contra decisão que, em sede de Ação de Conhecimento proposta por Erick de Araujo Barbosa em seu desfavor e em desfavor de BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento, ao sanear e organizar o feito, relegou a análise da prejudicial de decadência suscitada pela Requerida-Agravante a eventual julgamento do feito. Inicialmente, sustenta a Agravante que o recurso é cabível por se tratar de questão de mérito, amoldando-se a hipótese ao disposto no artigo 1.015 II do CPC. Argumenta que se aplica ao caso o disposto no artigo 26, II e § 3o do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a questão discutida diz respeito a existência de vício oculto de produto durável, cujo prazo decadencial de 90 (noventa) dias para ajuizamento da demanda se inicia no momento no qual se evidencia o defeito. Aduz que a movimentação da máquina judiciária com a prática de atos inúteis no processo configura o perigo de dano, salientando o elevado valor dos honorários periciais que terá que suportar. Requer a concessão de liminar para suspensão do processo de origem até julgamento do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer o o transcurso do prazo decadencial. Preparo regular. É a suma dos fatos. Não obstante as razões elencadas pela Agravante, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art, 1.015, confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Afirma o Agravante que a questão concernente à decadência versa sobre o mérito do processo, por isso cabível o presente Agravo de Instrumento. Não lhe assiste razão. Nota-se não haver nesse dispositivo processual previsão de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que rejeita a alegação de prescrição. O art. 487 do Código de Processo Civil dispõe que haverá resolução de mérito quando o juiz decidir sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, o que significa que somente o acolhimento da arguição finaliza o processo e produz coisa julgada material, apta a ensejar a interposição do recurso com fundamento no inciso II do art. 1.015 supratranscrito. É de relevo anotar que o advento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, nos quais, sob o rito dos recursos repetitivos, se decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 quando presente a urgência ou prejuízo à parte, não interfere na conclusão ora adotada. No presente agravo, a preliminar de decadência não evidencia prejuízo, certo de que eventual nulidade não está sujeita a preclusão e poderá ser suscitada em sede de Apelação, tal como estabelece o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Oportuno destacar Julgado desta eg. Turma: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ANÁLISE. PREJUCIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. ROL TAXATIVO DO CPC. 1. Não há lei que ampare a interposição do agravo de instrumento contra decisão que rejeita a prejudicial de prescrição e de decadência, mas tão somente a que a acolhe, por ser matéria que deve ser analisada em futura e eventual apelação, nos termos do art. 1.009, §§ 1o e 2o, do CPC, sem qualquer prejuízo à parte. 2. O agravo de instrumento não será conhecido quando não ultrapassar o juízo de admissibilidade. Incidência do art. 932, III, CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso.(07263738920228070000 – ac. 1638484 - 7a Turma Cível – Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - DJE 30/11/2022) Diante do exposto, tendo em vista que a matéria não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e considerando que não se vislumbra indicativo mínimo de advento de situação de dano ou prejuízo irreversível, cabendo sua arguição se e quando houver recurso de apelação da sentença que julgar a ação originária, incide à hipótese o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. NÃO CONHEÇO, pois, do recurso, pois manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2024 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator